Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONIVÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO REGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula 479 do STJ, não havendo se cogitar responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária.

2. Na hipótese dos autos, não se verifica indícios de responsabilidade do banco apelado pelos prejuízos suportados pelo apelante, em razão de aparente fraude praticada por terceiro, e por contrato de cessão de crédito firmado com a empresa comercial de consultoria financeira.

3. O contrato foi firmado de próprio punho e não há indícios de vinculação entre a suposta fraude e a atividade desenvolvida pelo banco apelado, sendo certo que após a disponibilização do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo consumidor.

4. Ainda, tem-se que o apelante requereu a continuidade do feito apenas em face do banco apelado, diante da dificuldade de localização da empresa de consultoria financeira, o que, nada obstante, não tem o condão de transferir a responsabilidade para terceiros, e que implicou impossibilidade de averiguar se realmente houve fraude ou mero inadimplemento da mencionada empresa nos pagamentos mensais.

5. Apelação conhecida e improvida.